Tribunal: TJSP
Processo: 2024025-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Direito de recorrer em liberdade – Condenação pelos crimes de uso de documento falso e estelionato – Aplicação do princípio da consunção, por esta Corte, em julgamento do apelo, do crime de uso de documento falso pelo estelionato – Determinação, em julgamento de embargos de declaração, de baixa dos autos para cumprimento da novel condição de procedibilidade quanto ao crime

Ementa:
HABEAS CORPUS – Direito de recorrer em liberdade – Condenação pelos crimes de uso de documento falso e estelionato – Aplicação do princípio da consunção, por esta Corte, em julgamento do apelo, do crime de uso de documento falso pelo estelionato – Determinação, em julgamento de embargos de declaração, de baixa dos autos para cumprimento da novel condição de procedibilidade quanto ao crime de estelionato (representação da vítima) – Prisão decretada na sentença condenatória, prolatada aos 10 de maio de 2019 – Situação excepcional que autoriza que a paciente aguarde o retorno dos autos originários, a esta Corte, em liberdade – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024025-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente JULIA VOLTOLINI CAPARROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM para que a paciente Júlia Voltolini Caparroz aguarde o desfecho dos autos
no
0019621-79.2015.8.26.0576
em
liberdade.
Expeça-se
alvará
de
soltura
CLAUSULADO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024025-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.028
2/5
Habeas Corpus no
2024025-48.2020.8.26.0000
Voto no
17.028
Impetrante:
Gilberto Antônio Luiz
Paciente:
Júlia Voltolini Caparroz
HABEAS CORPUS Direito de recorrer em liberdade
Condenação pelos crimes de uso de documento falso e
estelionato Aplicação do princípio da consunção, por esta
Corte, em julgamento do apelo, do crime de uso de
documento falso pelo estelionato
Determinação, em
julgamento de embargos de declaração, de baixa dos autos
para cumprimento da novel condição de procedibilidade
quanto ao crime de estelionato (representação da vítima)
Prisão decretada na sentença condenatória, prolatada aos 10
de maio de 2019 Situação excepcional que autoriza que a
paciente aguarde o retorno dos autos originários, a esta
Corte, em liberdade ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Gilberto Antônio Luiz, em favor de
Júlia Voltolini Caparroz, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Aduziu que a paciente sofreu constrangimento
ilegal em decorrência da decretação da prisão preventiva na r. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024025-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.028
3/5
condenatória, eis que desprovida de fundamentação percuciente.
Asseverou, ademais, que ocorreu a prescrição, em face da decadência,
por conta da ausência de representação da vítima no crime de
estelionato.
Diante disto, o impetrante requereu, em sede
de liminar, que fosse concedida, à paciente, o direito de aguardar o
julgamento do apelo interposto em liberdade, bem como decretar a
extinção da punibilidade, no que concerne ao crime de estelionato, em
face da decadência sendo que, ao julgamento final do presente writ, a
medida deve ser ratificada (01/13).
Ofertados informes preliminares (fls. 25/26),
foi indeferida a liminar (fls. 28/29), sendo que a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 34/36).
É o relatório.
2. A Ordem deve ser concedida.
Justifico.
É dos autos que, pela r. Sentença prolatada aos
10 de maio de 2019, foi a paciente condenada a cumprir, em regime
prisional inicial intermediário, a pena de 02 anos de reclusão, além do
pagamento de multa de 20 diárias mínimas, pela prática do delito
previsto no art. 304 c/c. o art. 298, ambos do Código Penal, bem como à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024025-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.028
4/5
sanção de 02 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto, além do
pagamento de 20 dias-multa, no piso, pelo cometimento do delito
previsto no artigo 171, caput, do Código Penal; demais disso, foi
decretada a prisão preventiva da paciente.
Aos 30 de janeiro de 2020, esta Colenda
Câmara deu parcial provimento ao recurso da paciente para absolvê-la
da imputação prevista no artigo 304 do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como para
reduzir a pena imposta para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
Ajuizados embargos de declaração, foram eles
rejeitados, em sessão virtual permanente, aos 16 de março de 2020, com
a observação que deveriam os autos tornarem à Vara de Origem para se
preencher a condição de procedibilidade exigida pelo artigo 171, §5o, do
Código Penal (representação da vítima), pelo prazo de 06 (seis) meses.
Pois bem.
Ante a narrativa supra, considerando-se a data
da prisão e, ainda, que remanesceu exclusivamente, para posterior
análise desta Câmara, o crime de estelionato
o qual pende de
preenchimento de condição de procedibilidade , de rigor a concessão da
liberdade provisória para que aguarde, a paciente, o retorno ou não
dos autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024025-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.028
5/5
3. Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para
que a paciente Júlia Voltolini Caparroz aguarde o desfecho dos autos no
0019621-79.2015.8.26.0576 em liberdade. Expeça-se alvará de soltura
CLAUSULADO.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006